Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO INCIDENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DÍVIDA CONDOMINIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em processo de inventário e partilha, (i) indeferiu a inclusão de encargos que não foram expressamente indicados na decisão que deferiu a habilitação de crédito e (ii) determinou a retificação do demonstrativo de cálculo, no prazo de dez dias, sob pena de realização do pagamento com referência ao valor original.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se o pronunciamento judicial que analisou o pedido de habilitação de crédito (processo n. 0713569-34.2023.8.07.0007) é nulo em razão da falta de intimação do Ministério Público para intervir no feito e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se os encargos de mora previstos na convenção do condomínio e as taxas condominiais vencidas no curso do processo devem ser acrescidos ao valor do crédito habilitado no inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público, nos autos do inventário, se manifestou sobre a decisão proferida no procedimento incidental de habilitação de crédito e requereu as medidas processuais penitentes, como prevê o art. 179 do CPC. A nulidade de atos processuais em decorrência da falta de intimação do fiscal da ordem jurídica pressupõe a existência de prejuízo, conforme o art. 279, § 2o, do CPC, o que não ocorreu, haja vista o reconhecimento do crédito do condomínio pela própria inventariante e a apresentação de pareceres pelo Ministério Público, no processo de inventário, acerca de questões relacionadas à habilitação do credor.
4. O imóvel integrante do acervo hereditário foi vendido por iniciativa particular, após autorização judicial, para satisfação do crédito condominial habilitado no inventário. Na escritura pública de compra e venda, consta manifestação de ciência do adquirente sobre a responsabilidade pelos débitos do espólio alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios, com base no art. 1.345 do CC. Em razão da natureza propter rem da obrigação, da existência de controvérsia sobre a quitação das prestações vencidas durante o trâmite processual e da anotação constante na escritura pública acerca da responsabilidade do adquirente, é inviável incluir no valor do crédito habilitado no inventário as taxas condominiais vencidas no curso do processo, após a decisão que deferiu a habilitação, inclusive os encargos de mora correspondentes. Tais questões devem ser resolvidas na via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.